Tribunal: CARF
Processo: 13971.002284/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
A competência para constituir o crédito tributário e determinar o quantum debeatur, ao amparo do lançamento, é exclusivamente da autoridade administrativa, o auditor fiscal, por expressa determinação legal.
Não integrando a União a reclamatória trabalhista seus efeitos não podem a ela ser atribuídos, já que se constitui terceiro nos termos da lei.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FGTS.
Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
São isentos do imposto de renda os valores percebidos por pessoa física referente aos depósitos creditados em contas vinculadas do FGTS. Valores pagos diretamente ao empregado não podem ser considerados parcelas relativas ao FGTS.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária e está prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002284/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.009 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CAVALETTI
Recorrida
FAZENDA NACIOANL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
A competência para constituir o crédito tributário e determinar o quantum
debeatur, ao amparo do lançamento, é exclusivamente da autoridade
administrativa, o auditor fiscal, por expressa determinação legal.
Não integrando a União a reclamatória trabalhista seus efeitos não podem a ela
ser atribuídos, já que se constitui terceiro nos termos da lei.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FGTS.
Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas
relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação
de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao
recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
São isentos do imposto de renda os valores percebidos por pessoa física
referente aos depósitos creditados em contas vinculadas do FGTS. Valores
pagos diretamente ao empregado não podem ser considerados parcelas
relativas ao FGTS.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002284/2006-37
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária e está prevista no
inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando-se: (i) a não incidência do imposto de renda
sobre a parcela referente aos juros moratórios; e (ii) que o IRPF incidente sobre o RRA deverá
ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Vencidos os conselheiros
Gregório Rechmann Junior (relator), Ana Claudia Borges de Oliveira e Wilderson Botto, que
deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte
Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 66) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-22.262 (p. 55) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Por intermédio da Notificação de Lançamento de fls. 25 a 28, exige-se do interessado o
Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF Suplementar de R$2.559,43, acrescido da
multa de oficio de 75% e juros de mora, em razão de a autoridade revisora haver
apurado, na declaração de ajuste apresentada para o exercício de 2005, ano-calendário
2004, omissão de rendimentos em decorrência de processo judicial trabalhista, no valor
de R$22.888,52.
Da "descrição dos fatos e enquadramento legal" 6. fl. 26 consta:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$22. 888,52, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Ação junto à 1a Vara do Trabalho de Blumenau/SC. Processo n°1821/98.
Réu: Banco BANEB S/A, CNPJ 15.142.490/0001-38.
Rend. Bruto Atualizado R$ 40.863,10
Honorários Advocatícios: R$ 7.670,00
Rendimento Tributável: R$ 33.193,10
A fundamentação legal da exigência consta da referida Notificação de Lançamento.
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e 3, acompanhada dos documentos de
fls. 4 a 8, na qual requer a retificação do lançamento, expondo as seguinte razões:
O imposto de renda foi recolhido nos exatos termos como definidos em decisão
Judicial.
O imposto de renda recolhido computou corretamente todo o rendimento tributável
auferido pelo contribuinte. Neste rendimento inclui-se valor percebido em Ação
Judicial (processo AT 1821/98 — 1° Vara do Trabalho de Blumenau.SC.), no
montante de R$40.863,10, do qual foi deduzido o IR devido de R$ 2. 400,22, tudo
conforme valores discriminados às fls. 384 do referido processo, atualizado nos
termos da planilha de fls. 448 do processo.
(...)
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 07-22.262 (p. 55), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 66, esgrimindo
suas razões de defesa da seguinte forma, em síntese:
* no caso em tela, consoante se pode verificar das planilhas de cálculo
elaboradas por perito judicial da Justiça do trabalho que seguem em anexo, o Imposto de Renda
Retido na Fonte foi devidamente apurado, levando-se em consideração as verbas trabalhistas
cujo rendimento é considerado tributável e com exclusão das verbas consideradas
indenizatórias, tendo sido totalmente pago o valor devido a titulo de Imposto de Renda sobre as
verbas recebidas no processo judicial trabalhista, estando, desta forma, totalmente equivocada
a decisão ora combatida, posto que não analisou corretamente a Declaração de Ajuste Anual e
os documentos apresentados por ocasião da impugnação;
* consoante se pode verificar da Declaração de Ajuste Anual apresentada para o
exercício de 2005, ano-calendário 2004, a totalidade do valor percebido através do processo
judicial foi devidamente declarado, constando o valor de R$ 10.304,58 no campo de
rendimentos tributáveis, e o valor de R$ 23.480,52 no campo de rendimentos isentos e não
tributáveis, com dedução dos valores pagos a titulo de honorários advocatícios no referido
processo judicial trabalhista, não havendo, com o devido respeito às ponderações do fisco,
qualquer omissão de rendimentos que pudesse dar ensejo à notificação, e, consequentemente, à
constituição de crédito tributário para pagamento de Imposto de Renda Suplementar;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

* o Imposto de Renda não incide sobre os juros de mora e correção monetária,
por terem a mesma natureza indenizatória, muito menos sobre o aviso prévio, FGTS e a multa
de 40%;
* caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de abril de 2017 (p. 101), este Colegiado
deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, cancelando-se a exigência fiscal nos
seguintes termos, em síntese: a notificação de lançamento vergastada, foi amparada na
prescrição contida no art. 12 da Lei no 7.713/88, não havendo sido observada a tese jurídica
vinculante fixada em sede de repercussão geral, segundo a qual “o imposto de renda incidente
sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a
alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Contra a referida decisão, a douta PGFN interpôs o competente recurso especial,
ao qual os membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos
deram provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais
questões do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
De acordo com a Descrição dos Fatos constante da Notificação de Lançamento (p.
28), tem-se que, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
no valor de R$ 22.888,52, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
Completando a Descrição dos Fatos, a autoridade administrativa fiscal apresentou
as seguintes informações:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Ação junto à 1a Vara do Trabalho de Blumenau/SC. Processo n.° 1821/98.
Réu: Banco BANEB S/A, CNPJ 15.142.490/0001-38.
Rend. Bruto Atualizado: R$ 40.863,10
Honorários Advocatícios: R$ 7.670,00
Rendimento Tributável: R$ 33.193,10
O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, esgrime suas razões
de defesa em sua peça recursal nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

* no caso em tela, consoante se pode verificar das planilhas de cálculo
elaboradas por perito judicial da Justiça do trabalho que seguem em anexo, o Imposto de Renda
Retido na Fonte foi devidamente apurado, levando-se em consideração as verbas trabalhistas
cujo rendimento é considerado tributável e com exclusão das verbas consideradas
indenizatórias, tendo sido totalmente pago o valor devido a titulo de Imposto de Renda sobre as
verbas recebidas no processo judicial trabalhista, estando, desta forma, totalmente equivocada
a decisão ora combatida, posto que não analisou corretamente a Declaração de Ajuste Anual e
os documentos apresentados por ocasião da impugnação;
* consoante se pode verificar da Declaração de Ajuste Anual apresentada para o
exercício de 2005, ano-calendário 2004, a totalidade do valor percebido através do processo
judicial foi devidamente declarado, constando o valor de R$ 10.304,58 no campo de
rendimentos tributáveis, e o valor de R$ 23.480,52 no campo de rendimentos isentos e não
tributáveis, com dedução dos valores pagos a titulo de honorários advocatícios no referido
processo judicial trabalhista, não havendo, com o devido respeito às ponderações do fisco,
qualquer omissão de rendimentos que pudesse dar ensejo à notificação, e, consequentemente, à
constituição de crédito tributário para pagamento de Imposto de Renda Suplementar;
* o Imposto de Renda não incide sobre os juros de mora e correção monetária,
por terem a mesma natureza indenizatória, muito menos sobre o aviso prévio, FGTS e a multa
de 40%;
* caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Da Tributação dos Rendimentos De Acordo com a Sentença / Cálculo
Trabalhista
Conforme já exposto linhas acima, a Fiscalização apurou, no caso em tela,
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial trabalhista, no valor de R$
22.888,52.
Eis a apuração realizada pela Fiscalização:
 Rend. Bruto Atualizado: R$ 40.863,10
 Honorários Advocatícios: R$ 7.670,00
 Rendimento Tributável: R$ 33.193,10
 Rendimento Declarado pelo Contribuinte: R$ 10.304,58
 Omissão de Rendimentos Apurada: R$ 22.888,52
Como se vê, a Autoridade Administrativa Fiscal, após a dedução do montante
referente aos honorários advocatícios, considerou todo o rendimento recebido pelo Contribuinte
em decorrência da ação judicial trabalhista em questão como tributável.
O Recorrente, por sua, vez, defende que, consoante se pode verificar da
Declaração de Ajuste Anual apresentada para o exercício de 2005, ano-calendário 2004, a
totalidade do valor percebido através do processo judicial foi devidamente declarado,
constando o valor de R$ 10.304,58 no campo de rendimentos tributáveis, e o valor de R$
23.480,52 no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, com dedução dos valores pagos a
titulo de honorários advocatícios no referido processo judicial trabalhista, não havendo, com o
devido respeito às ponderações do fisco, qualquer omissão de rendimentos que pudesse dar
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

ensejo à notificação, e, consequentemente, à constituição de crédito tributário para pagamento
de Imposto de Renda Suplementar.
Destaca o Recorrente ainda que, no caso em tela, consoante se pode verificar das
planilhas de cálculo elaboradas por perito judicial da Justiça do trabalho que seguem em anexo,
o Imposto de Renda Retido na Fonte foi devidamente apurado, levando-se em consideração as
verbas trabalhistas cujo rendimento é considerado tributável e com exclusão das verbas
consideradas indenizatórias, tendo sido totalmente pago o valor devido a titulo de Imposto de
Renda sobre as verbas recebidas no processo judicial trabalhista, estando, desta forma,
totalmente equivocada a decisão ora combatida, posto que não analisou corretamente a
Declaração de Ajuste Anual e os documentos apresentados por ocasião da impugnação.
Pois bem!
No que tange à alegação do Contribuinte no sentido de que declarou os
rendimentos em estreita observância aos cálculos trabalhistas elaborados e apresentados pela
própria justiça do trabalho, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-009.248, in verbis:
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá
ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por
outros Poderes” 1.(grifo original)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial” 2

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86
2 A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT assim esclarece sobre os termos da sentença:
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas,
os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1o - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu
cumprimento.
§ 2o - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
§ 3o - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes
da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da
contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
§ 3o-A. Para os fins do § 3o deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao
reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza
remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva
ou homologatória; ou (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a
efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário
mínimo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 3o-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá
ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3o-A deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das
verbas recebidas.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz
prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o documento for
produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de veracidade
quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.” 3
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República4 determina que se resguarde a boafé das
informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no
exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o
Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa,
nos termos dos arts. 373 e 3745

§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma
do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de
sentença não prejudicará os créditos da União. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas
decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala
decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)

3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
4 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas
como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS, aqueles
recebidos a título de acidente de trabalho, indenização por dano moral, assédio moral e
sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com
frequência, tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela
Constituição Federal. (grifo original)
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que “mesmo
que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada
legalmente - ou mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que
expressamente compõe a hipótese de incidência correspondente” 6 (grifo original)
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser
homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade. (grifo original)
Não está em análise a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou
não, na medida que a sentença judicial que homologou o acordo é documento público,
válido, que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e
o seu descumprimento enseja, inclusive, a violação de dever funcional. (grifo original)
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Só se mantém o lançamento
fiscal referente a omissão de rendimentos quando demonstrado de forma inequívoca nos
autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não
foram oferecidos a tributação.
(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).
Neste contexto, à luz da fundamentação supra reproduzida, ora adota como razões
de decidir, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, cancelando-se o
lançamento fiscal. Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais razões de defesa
objeto do recurso voluntário.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento do Colegiado, impõe-se avançar no
exame das demais matérias de defesa objeto do apelo recursal.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
No que tange à não incidência do IRPF sobre os juros moratórios, o STF fixou
entendimento, no julgamento proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em
repercussão geral (Tema 808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de
mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. Confira-se o registro da decisão:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
6 https://migalhas.uol.com.br/depeso/311810/acordo-judicial-trabalhista-apos-a-lei-13-876-19

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário,
determinando-se a exclusão dos rendimentos tributáveis a parcela referente aos juros moratórios.
Do FGTS e respectiva Multa de 40%
Defende o Recorrente, sem maiores construções teóricas, a natureza indenizatória
dos valores referentes ao FGTS.
A Lei 7.713/88, na redação à época vigente, dispõe que:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (destaquei)
A partir da Lei 9.491/97, que deu nova redação à Lei 8.038/90, o valor relativo ao
FGTS apurado em reclamatória trabalhista não pode ser pago diretamente ao empregado,
devendo os créditos serem depositados na conta vinculada:
Art. 26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios entre os
trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo quando a
Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social figurarem
como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de
parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação
de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento
imediato das importâncias devidas a tal título.
No presente caso, tem-se que os valores referentes ao FGTS, assim, como todo o
rendimento decorrente da condenação judicial trabalhista, foram integralmente e diretamente
pagos ao empregado.
Nos termos da legislação acima destacada, somente os valores depositados em
conta vinculada do FGTS são isentos do imposto de renda.
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No que tange à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a CSRF,
no caso em análise, concluiu que, diante da afirmação de que o procedimento adotado pela
fiscalização, que apurou o imposto com base no regime de caixa, foi irregular, compete à
autoridade julgadora, no dizer de Eurico de Santi, alterar o ato-norma de lançamento mediante
a edição de outro ato-norma.
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Multa de Ofício Aplicada
Conforme destacado no Acórdão no 2402-005.738 (p. 101), a imputação da multa
advém da constituição do crédito tributário via procedimento conduzido de ofício pela
fiscalização, visto que o contribuinte não cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Sua aplicação, portanto, é mera decorrência da
legislação, e coerente com a constatação da autoridade fiscal na espécie, que entendeu não ter
sido declarado corretamente o tributo devido.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, considerando que fui vencido em relação à matéria “Da
Tributação dos Rendimentos De Acordo com a Sentença / Cálculo Trabalhista”, voto no sentido
de dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se: (i) o recálculo do crédito
tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência e (ii) a
exclusão dos rendimentos tributáveis a parcela referente aos juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo relator, delas divirjo quanto aos
efeitos do acordo homologado em reclamatória trabalhista na esfera administrativo-tributária, já
que a competência para constituir o crédito, com a verificação do fato jurídico relevante e
previsto na legislação em que se impõe o pagamento do tributo, é privativa da autoridade
tributária e de ninguém mais, nos termos em que rege o art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Ao examinar a exação, fls. 21 e ss, constato que o auditor-fiscal responsável pelo
lançamento cumpriu corretamente seu poder-dever, nos estritos ditames da lei.
De outro lado, há que se destacar que falta competência para a Justiça do Trabalho
fixar uma determinada incidência tributária de IRPF, já que lhe é matéria estranha, à luz do art.
114 da Constituição Federal.
Além disso, ainda que fosse transposta essa barreira da competência
constitucional do órgão judicante, é importante observar que a União não integrou dita
reclamatória, por meio de seus órgãos de representação, descabendo, portanto, falar-se em
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.009 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002284/2006-37

produção de efeitos a terceiro de uma decisão proferida em um processo individual, que, como
cediço, produz apenas entre as partes que litigaram (limite subjetivo da coisa julgada), tal como
prescreve o art. 506 do Código de Processo Civil, ao dispor que “a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Voto, por derradeiro, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se: (i) a não incidência do imposto de renda sobre a parcela referente aos juros
moratórios; e (ii) que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
É como voto!

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 238
DF CARF MF
Original